Tribunal: TJBA
Processo: 8041874-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041874-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ANDRE PRINCIPE OFTALMOLOGIA DE REFERENCIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, VITORIA SOARES DE OLIVEIRA, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, JAMIL CABUS NETO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ALTERAÇÃO DE EXPRESSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO OBJETIVA DOS REEMBOLSOS. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível, sob alegação de contradição no dispositivo do julgado, em razão da utilização da expressão “em especial”, em desacordo com o deliberado na sessão de julgamento realizada em 10/02/2026. Sustenta o Embargante que a decisão colegiada restringiu a autorização de negativa de reembolsos exclusivamente às hipóteses instruídas com comprovantes emitidos pelas empresas FACILICRED e IUGU Instituição de Pagamento S/A, figurando o próprio prestador agravado como pagador final do boleto bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão embargado, em razão da utilização da expressão “em especial” em substituição ao termo “exclusivamente”, alterando o alcance da tutela de urgência deferida parcialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

4. Verifica-se contradição no acórdão embargado, uma vez que a expressão “em especial” confere amplitude incompatível com o deliberado pelo órgão colegiado, que restringiu a autorização de negativa de reembolsos exclusivamente às solicitações instruídas com comprovantes de desembolso emitidos pelas agravadas FACILICRED e IUGU Instituição de Pagamento S/A, figurando o prestador agravado como pagador final do boleto bancário.

5. A substituição da expressão “em especial” por “exclusivamente” preserva a coerência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, adequando o conteúdo decisório aos limites efetivamente definidos na sessão de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição apontada, substituindo-se a expressão “em especial” por “exclusivamente” na parte dispositiva do acórdão, mantendo-se o deferimento parcial da tutela de urgência nos exatos limites fixados pelo colegiado.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. 2. A alteração de expressão que amplia indevidamente o alcance da decisão colegiada deve ser corrigida para adequação do julgado aos limites efetivamente deliberados pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado acerca da finalidade integrativa dos embargos de declaração e da possibilidade de correção de contradição interna no julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER

E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.